Tribunal: STF
Processo: AI 572038
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - Para se chegar ao exame da alegada ofensa
   à Constituição, faz-se necessário analisar normas
   infraconstitucionais locais, o que inviabiliza o extraordinário,
   a teor da Súmula 280 do STF. Precedentes.
II - Agravo regimental
   improvido.